Tribunal: TJBA
Processo: 8071234-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8071234-82.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROSEMBERG NUNES PEIXOTO Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, WALNEY DE ARAUJO TORRES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO. PORTAR ARMAS DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E MUNIÇÕES. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O SERVIÇO POLICIAL MILITAR. REGULARIDADE DO PAD. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. DEMISSÃO COMO PENALIDADE VINCULADA. SÚMULA 650 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. Regularidade do Processo Administrativo Disciplinar constatada, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo legítima a utilização de prova emprestada, conforme disposto na Súmula 591 do STJ. A absolvição na esfera penal por ausência de autoria ou materialidade afasta a aplicação de sanção disciplinar no âmbito administrativo apenas em relação aos crimes de invasão de domicílio, tortura e associação criminosa, conforme disposto no art. 50, §5º, "a", da Lei Estadual nº 7.990/2001 e precedentes das Cortes Superiores. Em relação aos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte de arma de fogo com numeração suprimida (arts. 14 e 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003), a condenação na seara penal confirma a prática de conduta incompatível com o serviço policial militar, justificando a pena de demissão, conforme art. 57, inciso II, da Lei Estadual nº 7.990/2001. A demissão é ato vinculado quando configuradas as hipóteses legais de infração disciplinar, conforme entendimento consolidado na Súmula 650 do STJ. A conduta de portar arsenal de armas de fogo com identificação suprimida e grande quantidade de munições, fora do exercício da função policial, além de crime tipificado incompatível com a função de policial militar, revela grave violação aos deveres éticos e funcionais, comprometendo o pundonor e a dignidade policial-militar, justificando a aplicação da penalidade máxima de demissão. Recurso desprovido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8071234-82.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ROSEMBERG NUNES PEIXOTO e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.